Tribunal: CARF
Processo: 10510.003879/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.003879/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.581 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDEBOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. GFIP. DADOS NÃO CORRESPONDENTES A TODOS OS
FATOS GERADORES. CFL 68.
Constitui infração prevista na Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32, inciso
IV e parágrafo 5o, a empresa apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
MULTA.
O valor da multa aplicada está em consonância com o disposto na Lei n° 8.212,
de 1991, art. 32, § 50, acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10 de dezembro de
1997, combinado com o art. 284, inciso II (com a redação dada pelo Decreto n°
4.729 de 09 de junho de 2003) e art. 373 do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999.
RELEVAÇÃO DA MULTA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
Não satisfeitos os requisitos do art. 291 do Decreto n° 3.048, de 1999, não
caberá a relevação da multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.003879/2008-19
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.581 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003879/2008-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10510.003879/2008-19, em face do acórdão no 15-19.807 (fls. 306/324), julgado pela 7a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), em sessão
realizada em 30 de junho de 2009, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Da autuação
Trata-se de infração ao disposto na Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32, inciso IV
e parágrafo 50, acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10 de dezembro de 1997, combinado
com o art. 225, inciso IV e parágrafo 4° do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999, por ter apresentado a empresa
em epígrafe Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), durante a ação fiscal, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
referentes ao período de 01/2004 a 12/2004.
Na fiscalização ora realizada verificou-se, mediante análise dos registros contábeis e das
GFIP entregues pelo contribuinte constantes nos sistemas informatizados da Receita
Federal do Brasil, omissão de remunerações pagas a segurados empregados e
contribuintes individuais. As contribuições foram cobradas através dos Autos de
Infração 37.136.877-4 e 37.186.018-0.
Os levantamentos utilizados foram os seguintes:
a) CNG — Contribuintes Individuais não declarados em GFIP: refere se a
valores pagos a contribuintes individuais — Lei n° 8.212, de 1991, art. 12, inciso
V, letra "g", combinado com o art. 9°, inciso V, letras "j" e "1" do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999 — pela prestação de
serviços diversos, constantes da conta "50099-6 — Serviços Prestados Pessoa
Física", conforme relação extraída da contabilidade da entidade. A entidade
registrou na conta "20115-9 — INSS" os descontos dos contribuintes individuais.
Nos "Anexos Levantamento CNG" constam as cópias do livro Razão com a
contabilização da relação dos contribuintes individuais contratados por competência,
bem como o registro contábil dos descontos efetuados.
As contribuições previdenciárias cobradas são as seguintes:
20% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, aos segurados
contribuintes individuais que lhe prestem serviços. (art. 22, inciso III, da Lei n.° 8,212,
de 1991, acrescentado pela Lei n° 9.876, de 1999, com vigência a partir de março de
2000).
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.581 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003879/2008-19

11% correspondente à contribuição dos segurados contribuintes individuais que lhe
prestam serviços, incidentes sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, observado o limite máximo do salário de contribuição, a partir da
competência 04/2003 (art. 40 da lei n° 10.6666, de 2003).
b) AC — Ajuda de custo/atletas: refere-se a valores pagos a atletas a título de ajuda
de custo, conforme contabilidade da entidade, conta "50013-0 — Ajuda de
custo/Atletas".
A Confederação Brasileira de Handebol, conforme disposto no art. 29 da Lei n° 9.615,
de 1998, configura-se em "entidade de prática desportiva formadora", ao recrutar atletas
não profissionais, oferecendo-lhes todos os meios para desenvolvimento e
aprimoramento técnico de modo a torná-los aptos a participarem de competições em
quaisquer níveis.
Na forma do § 4° do citado art. 29 da Lei n° 9.615, de 1998, o pagamento de auxílio
financeiro ou ajuda de custo deverá ser efetuado ao atleta não profissional em formação,
maior de quatorze e menor de vinte anos de idade.
Os atletas não profissionais firmadores do Termo de Compromisso possuíam mais de 20
anos em 2004, conforme cópias dos documentos de identidade anexadas aos respectivos
Termos, ficando, portanto, patente a contratação pela entidade de atletas não
profissionais em desacordo com a Lei n° 9.615, de 1998, (Lei Pele). Desse modo, por
estarem em desacordo com o disposto nesta Lei, e pelo não atendimento à condição
relacionada no art. 6°, XXIV, § 8°, I, da IN 03/2005, os atletas profissionais em
formação foram considerados segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência
Social (RGPS).
Nos "Anexos Levantamento AC" constam as cópias da contabilização individualizada
dos pagamentos aos atletas, bem como cópias dos Termos de Compromisso dos atletas
com os respectivos documentos de identificação.
As contribuições previdenciárias cobradas são as seguintes:
20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, aos
segurados empregados, que lhe prestem serviços. (art. 22, inciso I da Lei n.° 8.212, de
1991)
2% correspondente ao financiamento dos benefícios concedidos em virtude dos riscos
ambientais do trabalho, nos termos do art. 22, II "a" da Lei n° 8.212, de 1991, conforme
alíquota correspondente ao CNAE da entidade.
11% correspondente à contribuição dos segurados incidente sobre o valor da ajuda de
custo mensal de cada atleta, na forma dos arts. 20 e 28, Ida Lei n° 8.212, de 1991.
O autuado é infrator primário e não ficaram configuradas circunstâncias agravantes
previstas no artigo 290 do Regulamento da Previdência Social (RPS).
Para correção da falta o contribuinte deverá entregar nova GFIP em cada competência
em que façam constar, além das bases já declaradas, as omissões das remunerações
pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais.
A fiscalização foi atendida pelas Sras. Gerlana Carla Ramos Silva e Valdinete Pereira
Santos Lima, respectivamente, Superintendente Financeira e Técnica Contábil da
entidade.
Da penalidade
A multa aplicada no presente Auto de Infração está prevista na Lei n° 8.212, de 1991,
art. 32, § 5°, acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10 de dezembro de 1997, combinado
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.581 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003879/2008-19

com o art. 284, inciso II (com a redação dada pelo Decreto n° 4.729 de 09 de junho de
2003), perfazendo o valor total de R$ 50.380,33 (cinquenta mil e trezentos e oitenta
reais e trinta e três centavos), correspondente a cem por cento do valor devido, relativo à
contribuição não declarada, limitada, por competência, aos valores previstos no inciso I
do art. 284, do RPS (em função do número total de segurados da empresa).
O valor da multa está atualizado nos termos da Portaria Conj.MPS / MF n° 77, de 11 de
março de 2008, publicada no DOU de 12/03/2008, de acordo com as regras de reajuste
estabelecidas no art. 102 da Lei n° 8.212, de 1991 e art. 373 do Decreto n° 3.048, de
1999 e calculado conforme planilhas de fls. 14/1 5.
Da impugnação
Cientificado pessoalmente do presente AI, em 18/08/2008, o contribuinte apresentou
impugnação em 17/09/2008, conforme fls. 22/71, juntando documentos de fls. 72/136,
alegando, em síntese, o que segue:
O contribuinte apresentou impugnação, às fls. 173/222, juntando cópias dos documentos
de fls. 223/1556, alegando, em síntese o que segue:
1. Rechaça o impugnante contra as duas causas, apontadas pela fiscalização,
geradoras da presente autuação:
a) falta de declaração em GFIP dos pagamentos efetuados a pessoas físicas.
b) falta de declaração em GFIP de pagamentos efetuados a atletas, na forma de ajuda de
custo.
Afirma com relação à não declaração em GFIP que, ao contrário do afirmado no AI ora
impugnado, houve o correto recolhimento dos valores devidos, sem a correta
apresentação das GFIP, apenas em alguns casos, o que já está sendo corrigido, como se
vê das inclusas planilhas e GFIP ora expedidas.
2. Não incidência de contribuição previdenciária sobre os pagamentos efetuados a
atletas na forma de ajuda de custo. "No que tange aos valores pagos a título de Ajuda
de Custo, sobre tal rubrica não pode ocorrer a incidência da parcela previdenciária, eis
que tais valores não são remuneração ou de qualquer forma incluem o salário de
contribuição de tais indivíduos (atletas), eis que não profissionais."
3. Requer, na forma do previsto no art. 291, § 1°, do RPS, seja a presente multa
relevada em favor do requerente.
4. A Confederação não é clube e não possui equipe disputante de competições
profissionais. Tenta o AI ora impugnado montar uma tese que se confronta com os
incisos I e III, do art. 217 da Constituição Federal, devendo por tal motivo ser
cancelado. Não pode o Auditor Fiscal incluir a Confederação Brasileira de Handebol na
vala comum das entidades desportivas. A Constituição Federal (CF) estabeleceu
diferenças entre clubes e federações. A Confederação não é clube e não possui equipe
disputante de competições profissionais, por isso o AI ora impugnado é vazio, uma vez
que tenta montar uma tese que confronta com os incisos I e III, do art. 217 da
Constituição Federal.
Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-
formais, como direito de cada um, observados:
I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua
organização e funcionamento;
(...)
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.581 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003879/2008-19

III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não-
profissional;
A previsão constitucional deixa clara não apenas a diferenciação pela prática de
desporto profissional ou não profissional (atletas), mas também a diversidade de
pessoas jurídicas desportivas (dirigentes e associações).
Quando o legislador falou em "associações" estava se referindo aos clubes, entidades de
prática desportiva, que anteriormente à Lei n° 9.615, de 1998, eram constituídos
exclusivamente na forma de associações. As entidades desportivas dirigentes são as
federações e confederações.
Nos termos da Lei n° 9.615, de 1998, que obedece à diferenciação insculpida no art. 217
da CF de 1988, a Confederação Brasileira de Handebol é a detentora da prerrogativa de
registro de atletas (contratos, quando o caso), bem como da fiscalização e normatização
da prática do handebol no território brasileiro, de acordo com as regras internacionais
(art. 10, Lei n° 9.615, de 1998). Sendo a notificada responsável pelos registros dos
atletas, bem como pela fiscalização da prática do handebol no Brasil, não pode também,
ao mesmo tempo, ser entidade de prática (clube). A Confederação não é clube e não
possui equipe disputante de competições profissionais, por isso o AI ora impugnado é
vazio, uma vez que tenta montar uma tese que confronta com os incisos I e III, do art.
217 da Constituição Federal.
O agente Fiscal ignorou a estrutura desportiva brasileira. O vínculo de um atleta
brasileiro, tanto o desportivo como o de trabalho, é possível apenas com o clube. O
clube se filia a uma federação, que se une com outras e forma uma confederação. Esta
última, por sua hierarquia, é a superior a todos os demais entes e, por este motivo,
possui a obrigação de registrar o contrato de trabalho firmado no "pé" da hierarquia,
entre atleta e clube. Nunca, em nenhuma hipótese, poderá uma confederação contratar
atleta profissional para prestar serviços como atleta profissional, porque, por força de
lei, tal prerrogativa é exclusiva de clubes (entidade de prática). Em total afronta ao
inciso I, art. 217, da CF de 1988 o fiscal viola a autonomia das entidades desportivas e
pretende alterar o objeto social da ora requerente, transformando o objeto social da
entidade de administração (confederação) em entidade de prática (clube).
O agente fiscal elaborou o AI em total desrespeito às garantias constitucionais
asseguradas a uma entidade nacional de administração (dirigente), que é impossibilitada
por lei de contratar atletas olímpicos e lançá-los na vala comum previdenciária, sem a
correta observação do contido na CF de 1988, na lei desportiva e na própria
normatização do INSS.
5. Impossibilidade de vinculação trabalhista entre o atleta e a Confederação
(entidade de administração do desporto). Os artigos 3°, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35,
39, 40, 42 e 45, todos da Lei n° 9.615, de 1998, estabelecem que o vínculo de
trabalho do atleta seja exclusividade da entidade de prática desportiva (clube),
assim como a formação do atleta (art. 29). O artigo 94 da Lei n° 9.615, de 1998,
também foi ignorado pelo fiscal. O fiscal não pode querer ir além do que manda a
Lei. O agente fiscal ignorando a impossibilidade de vinculação trabalhista entre o atleta
e a Confederação (entidade de administração) aplicou equivocadamente a hipótese de
"atleta não profissional" em formação, previsto no art. 29, da Lei n° 9.615, de 1998,
desprezando a realidade da parte do inciso II, do parágrafo único, do art. 30, da mesma
Lei, que permite o recebimento de incentivos financeiros por atletas não profissionais.
Esta impossibilidade não decorre de uma opção da ora requerente, mas de expressa e
inexorável imposição legal, ou seja, ao atleta apenas é possível a vinculação trabalhista
com a entidade de prática desportiva (clube), nunca com federação ou confederação
(entidade de administração do desporto). O fiscal não pode querer ir além do que manda
a Lei. Os artigos 3°, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 42 e 45, todos da Lei n° 9.615, de
1998, estabelecem que o vínculo de trabalho do atleta seja exclusividade da entidade de
prática desportiva (clube), bem como a formação do atleta (art. 29). Em nenhum
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.581 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003879/2008-19

momento o fiscal citou estarem os atletas beneficiados por ajuda de custo como
participantes de uma competição profissional, com vínculo desportivo e condição de
jogo junto à CBHb. Tal situação é impossível, pois a CBHb não é clube para participar
de competições profissionais, na forma definida pela legislação brasileira (Lei 10.671,
de 2003).
O artigo 94 da Lei n° 9.615, de 1998, abaixo transcrito, também foi ignorado pelo fiscal.
Ao contrário da Lei, o fiscal declarou vínculo trabalhista entre uma entidade de
administração nacional do handebol e atletas não profissionais.
Art. 94. Os artigos 27, 27-A, 28, 29, 30, 39, 43, 45 e o § lo do art. 41 desta Lei
serão obrigatórios exclusivamente para atletas e entidades de prática
profissional da modalidade de futebol.
6. O Decreto n° 2.574/1998, vigente à época da assinatura dos Termos de
Compromisso, previa a validade de convocação de atletas não profissionais, para a
representação de seleção brasileira em competições internacionais, mediante
incentivos materiais (ajuda de custo) que não se configuram em verba salarial. À
época da assinatura dos Termos de Compromisso (ajuda de custo) pelos atletas não
profissionais com a CBHb estava em vigência o Decreto n° 2.574, de 29 de abril de
1998, que regulamentava a Lei n° 9.615 de 24 de março de 1998, e previa a validade de
convocação de atletas não profissionais para a representação de seleção brasileira em
competições internacionais, mediante incentivos materiais que nunca se configuram em
verba salarial. Após 28 dias da assinatura dos Termos de Compromisso, em 01 de
março de 2004, entrou em vigor o Decreto 5000, revogando o Decreto n° 2.574, de
1998. Assim, a ajuda de custo destinada aos atletas não profissionais convocados para a
representação brasileira no handebol, masculino e feminino, nos Jogos olímpicos de
Atenas — 2004, não se constitui em remuneração, nunca podendo ser incluída como
salário de contribuição.
7. Inaplicabilidade da IN 03/2005 (ausência de vigência). Embora a atual redação do
art. 29, da Lei n° 9.615, de 1998, já estivesse vigente desde 15 de maio de 2003, não se
pode aplicar a previsão contida na Instrução Normativa 03/2005, pois esta sequer vigia
no ano de 2004.
8. Impossibilidade do fiscal declarar relação jurídica. Competência exclusiva da
Justiça do Trabalho. Ilegalidade da ação fiscalizadora. O fiscal pode propor, mas
não impor multa. No Auto de Infração ora impugnado foram efetuados lançamento
fiscais em nome de atletas não profissionais que recebiam ajuda de custo pela
convocação para representação brasileira em evento internacional (Olimpíadas), bem
como de estagiários, caracterizados pelo Sr. Fiscal como "empregados segurados".
Ocorre que os atletas e estagiários não preenchem os requisitos do artigo 3°, da CLT,
por expressas disposições legais (art. 3° parágrafo único, II, da Lei n° 9.615, de 1998 e
Lei n° 6.494, de 1977), motivo pelo qual não há que se cogitar da existência de
contratos de trabalho. O Sr. Fiscal extrapolou suas funções de fiscal, ingressando na
esfera do Judiciário, haja vista reconhecer o vínculo empregatício, mesmo sem
requerimento das partes, que seriam os únicos interessados. Não pode o INSS, através
de sua auditoria fiscal, por simples presunção, atribuir relação de emprego à uma
relação lícita, não profissional, especifica dos atletas, sem obter provas contundentes
sobre o caso específico. Igual realidade aplica-se à situação dos estagiários,
regularmente conveniados com suas entidades de ensino, na forma da Lei n° 6.494, de
1977.
Os dispositivos constitucionais e do CTN dispõe que "a lei assegurará a todos a ampla
defesa". Nessa razão o Auto de Infração sem prévia anuência ou divergência do acusado
é absolutamente nulo. O fiscal pode propor, mas não impor multa, vez que o Auto de
Infração é meramente declaratório e não ato constitutivo, angariando a personalidade de
um lançamento de ofício que deverá descrever a subsunção do conceito do fato ao
conceito da norma, deixando a valoração ou cognição do conteúdo para o órgão
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.581 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003879/2008-19

judicante que realmente tem competência para apreciar e rever, não só os aspectos de
Direito, como os de fato, e somente aí então deduzir se ocorreram ou não os efeitos.
9. Caráter não salarial da ajuda de custo. Na opinião do Sr. Fiscal apenas seria
permitido o pagamento de incentivos materiais a atletas não profissionais se os mesmos
estivessem em formação (entre 14 e 20 anos incompletos). O art. 3°, parágrafo único,
inciso I, cc. art. 94, ambos da Lei n° 9.615, de 1998 foram revogados pelo Sr. Fiscal.
Não existe vedação legal ao pagamento de incentivos materiais a atletas não
profissionais maiores de 20 anos. Tampouco, a cessão da imagem destes atletas não
profissionais converteria sua atividade de "amadora" para profissional, pela simples
cessão gratuita de sua imagem. Os R$ 1.460,00 (um mil quatrocentos e sessenta reais)
destinados pela CBHb a cada um dos atletas olímpicos, por sete meses, exatamente pelo
período de preparação para os Jogos Olímpicos de Atenas — 2004, tinham o caráter de
"incentivo material" ou ajuda de custo, sem qualquer caráter salarial, como reconhecido
pelo próprio COB. Nas GFIP devem ser declarados os pagamentos que resultem em
fatos geradores de incidência tributária. Os valores pagos aos atletas não profissionais
são os incentivos materiais permitidos pelo art. 3°, parágrafo único, inciso II, da Lei n°
9.615, de 1998, e não se integram ao salário de contribuição, portanto, nada havia a ser
declarado em GFIP a tal título, devendo este AI ser totalmente improcedente.
10. De forma equivocada a fiscalização classificou os regulares estagiários como
prestadores de serviços autônomos (levantamento CNG — Contribuintes
Individuais não declarados em GFIP). O presente AI está eivado de
irregularidades, merecendo a imediata anulação. Não podem os valores pagos aos
estagiários sofrer incidência de encargos previdenciários, devendo os mesmos serem
retirados das bases de cálculo constantes do levantamento CNG. Os estagiários da
CBHb sempre estiveram com suas funções enquadradas nos termos da Lei n° 6.494, de
7 de dezembro de 1977, recebendo bolsa sem nenhuma vinculação empregatícia ou
reflexo à Previdência. Os pagamentos efetuados a cada um dos estagiários relacionados
à fl. 66 foram comprovados ao Auditor Fiscal mediante recibos e comprovantes de
depósitos. Já as pessoas físicas que prestavam serviços (autônomos) à ora requerente
recebiam pagamentos através de Nota Fiscal Avulsa de Prestação Serviços, com todas
as retenções ocorrendo no prazo do mês seguinte ao da prestação de serviços
(competência). O Auditor Fiscal não pode confundir os pagamentos efetuados aos
estagiários, através de recibos e comprovantes de depósitos, com aqueles efetuados aos
prestadores regulares de serviços, através de Nota Fiscal Avulsa de Serviços. Os
períodos, valores, contratos, convênios, formas de pagamento, vinculação e demais,
feitos a atletas não profissionais, prestadores de serviços e a estagiários foram sempre
únicos e identificados.
11. Apuração equivocada da contribuição previdenciária incidente sobre os valores
pagos aos prestadores de serviços avulsos, identificados no levantamento CNG
como contribuintes individuais não declarados em GFIP. O Auditor Fiscal
considerou a data de pagamento, ignorando a qual mês a prestação de serviços se
referia. Apresentação de novas GF1P, referentes ao ano de 2004, já corrigidas.
Para os prestadores de serviços avulsos, identificados no levantamento CNG como
contribuintes individuais não declarados em GFIP, o Auditor Fiscal não apurou os
débitos na forma da legislação e normatização contábil em vigor em 2004, pois efetuou
os lançamentos considerando a data de pagamento, ignorando a qual mês a prestação de
serviços se referia. À época da autuação, o Fiscal possuía em suas mãos todos os
documentos necessários a regular a apuração dos valores efetivamente pagos a cada um
dos prestadores de serviços avulsos, com discriminação e indicação de cada uma das
competências. O impugnante apresenta Planilha à fl. 63, instruídas dos recibos e demais
documentos dos prestadores de serviços avulsos, referentes ao ano de 2004,
identificando por competência o valor correto da contribuição de 20%, correspondente à
cota patronal incidente sobre a diferença dos salários de contribuição constantes do
presente AI e os declarados nas novas GFIP. Assim, ao invés de simplesmente
impugnar o Auto de Infração a CBHb apurou os equívocos procedidos pelo fiscal em
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.581 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003879/2008-19

sua autuação e apresentou as GFIP do ano de 2004 já corrigidas e complementadas com
as informações corretas. Conclui-se, do exposto, que o AI está maculado da
irregularidade material dos valores apontados pelo Sr. Fiscal, merecendo a imediata
improcedência e consequente arquivamento. Em sua totalidade, o AI é nulo, por ser
imprestável.
12. A CBHb, após análise de todos os pagamentos e competências do ano de 2004,
apurou as diferenças efetivamente havidas, quitando-as através de GPS, na
presente data, e das compensações efetuadas com os valores recolhidos
indevidamente a maior pelo contribuinte, atualizados pela SELIC, respeitando-se o
limite mensal de 30% do valor que seria devido no mês de competência. A CBHb
recolheu por diversos meses do ano de 2004 valores maiores que os efetivamente
devidos para aquelas competências. Tal situação ocorreu devido à inexperiência do
responsável pelo preenchimento da GFIP à época (2003/2004), prestador de serviços
avulsos, que não detinha o conhecimento necessário para a apuração dos valores a
serem pagos pela CBHb, fazendo-o de forma equivocada. Detectada tal situação, a
CBHb expediu novas GFIP para o ano de 2004, as quais foram compensadas com os
valores pagos a maior, atualizados pela SELIC, respeitado o limite mensal de 30% do
valor que seria devido no mês de competência. As novas GFIP expedidas foram
quitadas através das corretas GPS no valor total de R$ 36.532,59 (trinta e seis mil e
quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e nove centavos). Este valor exsurge da
apuração equivocada, realizada pelo Auditor Fiscal, que não considerou as
competências de pagamentos, bem como valores já recolhidos pela CBHb, como por
exemplo, o da GPS de 03/2004, paga em 29/04/2005, no valor total de R$ 175,89 (cento
e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).
Diante do exposto, a CBHb desconsiderou o presente AI e reanalisou todos os
pagamentos e competências do ano de 2004, apurando e quitando, na presente data, as
diferenças quando havidas, conforme se relata a seguir:
a) Da mesma forma que o Sr. Fiscal o fez em sua apuração, em algumas oportunidades,
o responsável terceirizado à época (2003/2004) não respeitava a competência da
prestação de serviço, deixando de acumular para o mês posterior todos os recolhimentos
anteriores, desconsiderando os meses de cada competência.
b) Em junho de 2004, foi verificado recolhimento da parcela previdenciária (20% - cota
patronal), referente aos prestadores avulsos de serviços, Srs. Juan Oliver Coronado e Sr.
Miguel Angel Zaworotny, ambos estrangeiros, ou seja, foi efetuado pagamento
indevido, que deve ser objeto de compensação.
c) Em 29 de fevereiro de 2008, a CBHb efetuou acerto de competências passadas,
naqueles meses em que não havia recolhimento, pois o recolhimento das contribuições
dos prestadores de serviços avulsos era feito num único mês. Todavia, pelo mesmo
motivo, nos meses em que havia recolhimentos, estes eram bem maiores que os
devidos, gerando créditos, agora compensados, na forma do contido nos arts. 192 e
seguintes e 221 e seguintes, todos da Instrução Normativa MPS n° 03/2005, limitada a
30% do devido no mês de competência, na forma das GFIP que acompanham os autos.
É de se notar que foram compensados apenas créditos imprescritos, nos termos do art.
194, da IN MPS 03/2005, da seguinte forma:
a) para o pagamento das diferenças referentes ao mês de fevereiro de 2004, foi
compensado o valor (bruto, sem correção e juros SELIC), de R$ 2.968,74 (dois mil,
novecentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos), recolhido a maior nos
meses de setembro de 2003 e janeiro de 2004. Quita estas diferenças a GPS, paga hoje,
no valor de R$ 11.007,31 (onze mil e sete reais e trinta e um centavos), já corrigido e
acrescido de juros e multas;
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.581 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003879/2008-19

b) para o pagamento das diferenças referentes ao mês de março de 2004, não houve
compensação, sendo a mesma quitada hoje no valor de R$ 17.322,20 (dezessete mil,
trezentos e vinte e dois reais e vinte centavos), já corrigido e acrescido de juros e
multas;
c) para o pagamento das diferenças referentes ao mês de fevereiro de 2004, foi
compensado o valor (bruto, sem correção e juros SELIC), de R$ 3.473,22 (três mil,
quatrocentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos), recolhido a maior nos meses
de abril a julho de 2004. Quita estas diferenças a GPS, paga hoje, no valor de R$
8.203,08 (oito mil, duzentos e três reais e oito centavos), já corrigido e acrescido de
juros e multas;
Assim, as diferenças relativas ao ano de 2004 estão sendo quitadas agora, com as
compensações possíveis, utilizando-se os valores recolhidos indevidamente a maior pelo
contribuinte.
13. O presente AI deve ser julgado improcedente, bem como deve ser mantido nos
cadastros da SRF a plena viabilidade financeira e fiscal da CBHb, com a corrente
expedição da Certidão Negativa de Débitos (CND). A CBHb pela sua regularidade,
transparência administrativa e regularidade fiscal obtém todos os anos a manifestação
favorável do COB para recebimento dos recursos descentralizados pelo Comitê. Veja
que, a fiscalização ocorre pelas entidades governamentais (Ministério do Esporte,
Ministério da Educação e Controladoria Geral da União — CGU, Tribunal de Contas da
União e, mais importante pela internet. A fiscalização sobre a CBHb é intensa e feita
por vários órgãos, tendo a requerente sempre passado incólume por todos os
procedimentos fiscalizatórios. Não pode ser agora prejudicada com a autuação ora
impugnada, totalmente equivocada, devendo ser julgado o AI improcedente, bem como
ser mantido nos cadastros da SRF a plena viabilidade financeira e fiscal da CBHb, com
a corrente expedição da Certidão Negativa de Débitos (CND).
14. Do pedido. Requer seja reconhecida a insubsistência do presente AI, porquanto não
incide a contribuição exigida sobre os pagamentos efetuados a título de Ajuda de Custo
a atletas não profissionais, sendo indevido o principal e acréscimos. Estão sendo
apresentadas as competentes e regulares GFIP. Julgando-se ao final improcedente o AI,
aguarda-se o cancelamento das multas, acréscimos legais e que seja determinado o
arquivamento do processo.
Da diligência fiscal
Diante da impugnação apresentada, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil em Salvador, através da 7' Turma, requereu diligência, fls. 139/141, à Seção de
Fiscalização para que o Auditor Fiscal efetuasse a revisão do presente crédito
constituído, elaborando, se fosse o caso, nova planilha da multa aplicada, tendo em vista
a possível alteração das bases de cálculo e das contribuições lançadas nos Autos de
Infração conexos: 37.136.877-4 e 37.186.018-0.
Em resposta à diligência o Auditor Fiscal autuante informou às fls. 142/144, mediante
Relatório Fiscal Complementar, o que segue:
a) As novas GFIP entregues pelo contribuinte não estão de acordo com a legislação
previdenciária já que informaram segurados contribuintes individuais prestadores de
serviços em competência diversa daquela exigida por lei.
b) Necessidade de exclusão de valores conforme planilhas Anexos I e II, fls. 143 (frente
e verso) e 144.
c) O lançamento dos valores pagos aos contribuintes individuais respeitou a legislação
pertinente.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.581 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003879/2008-19

d) Improcedência da afirmação de não apropriação de GPS.
e) Valores recolhidos a maior pelo contribuinte conforme cálculo da planilha "Anexo
III" — item 3 - do AI 37.136.877-4.
f) Em virtude das exclusões anteriormente mencionadas, e consequente alteração nas
bases de cálculo e valores devidos, seguem as novas planilhas "Anexo I —
Contribuições não declaradas em GFIP", com o cálculo das contribuições não
declaradas em GFIP em cada competência, e "Anexo II — Cálculo da multa",
discriminando o valor das contribuições não declaradas em GFIP, bem como o valor
final da multa resultante do confronto com o valor mínimo em função do número de
empregados.
O contribuinte foi cientificado, pessoalmente, do Relatório Fiscal Complementar, em
02/02/2009, conforme assinatura firmada por Gerlana Carla Ramos Silva,
Superintendente Financeira, à fl. 149.
Em 04/03/2009, a CBHb apresentou defesa contra o Relatório Fiscal Complementar (fl.
149), com conteúdo similar ao da sua defesa inicial, reiterando as teses já anteriormente
apresentadas, e acrescentando as seguintes alegações:
Processo 10510.003874/2008-88 (AI 37.136.877-4) e Processo 10510.003879/2008-19
(AI 37.186.022-9):
Aduz que houve pequeno erro material. Na oportunidade, solicita a exclusão do valor de
R$ 112.420,00 (cento e doze mil e quatrocentos e vinte reais) da base de cálculo da
conta de apuração da contribuição de prestadores de serviços (levantamento CNG) do
mês de abril de 2004, de R$ 8.760,00 (oito mil e setecentos e sessenta reais) da
competência julho de 2004, e de R$ 1.460,00 (um mil e quatrocentos e sessenta reais)
da competência agosto de 2004, uma vez que restou verificado lançamento equivocado,
por parte do Sr. Agente Fiscal, de tais verbas de contribuintes individuais (levantamento
CNG).
Reconhece a correção dos termos e formas de apuração demonstrados pelo Auditor
Fiscal no Relatório Fiscal Complementar, sendo que as novas GFIP apresentadas, em
19/02/2009, cingem única e exclusivamente aos valores apontados pelo Sr. Fiscal, com
exceção da base de cálculo de julho de 2004.
O Razão Analítico para a competência julho/2004 aponta base de cálculo (remuneração
- prestadores pessoa física) no valor total de R$ 56.920,00 (AI 37.136.877-4. Após a
exclusão dos pagamentos efetuados aos estagiários no valor de R$ 1.820,00 e o
equívoco reconhecido (diligência -fev./2009 - R$ 8.760,00) a base de cálculo das
diferenças dos contribuintes não declarados em GFIP (CNG) para tal competência seria
de R$ 43.140,00. Ocorre que a coluna CNG2 do Anexo III — Contribuições Finais
Devidas para Contribuintes Individuais — Valor Originário possui valor de R$
46.140,00, ou seja, R$ 3.000,00 a mais que o correto. Assim, a base de cálculo final,
somados os contribuintes declarados em GFIP (CDG1 — R$ 3.200,00) com os
contribuintes não declarados em GFIP (valor correto da CNG2 — R$ 43.140,00), para a
competência julho de 2004, é de R$ 46.340,00, com a contribuição patronal (20%) de
R$ 9.268,00, e não de R$ 9.868,00, como equivocadamente apontado.
Em razão do exposto apresenta novas Tabelas às fls. 179/180, contendo as diferenças
devidas, bem como as compensações procedidas em consequência dos créditos obtidos
pelo recolhimento a maior efetuado pelo contribuinte.
Além dos créditos constantes da Tabela de fl 180 e da compensação procedida com os
valores já fixados pela própria apuração/autuação, o Sr. Fiscal, na apresentação da
Tabela Anexo III, não considerou todos os valores recolhidos pelo contribuinte. Não
foram considerados os recolhimentos procedidos pelo contribuinte em 17/09/2008, no
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.581 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003879/2008-19

valor total de R$ 36.532,59: R$ 11.007,31, para a competência 02/2004; R$ 17.322,20,
para a competência 03/2004; e R$ 8.203,08, para a competência 08/2004.
Assim, a tabela apresentada pelo Sr. Fiscal incongruências materiais:
a) valores recolhidos (coluna GPS inicial — competência 02/2004 sem o recolhimento
havido em 17/09/2008;
b) valores recolhidos (coluna GPS inicial — competência 03/2004 sem o recolhimento
havido em 17/09/2008;
c) valores recolhidos (coluna GPS inicial — competência 08/2004 sem o recolhimento
havido em 17/09/2008;
d) base de cálculo equivocada para a competência 07/2004.
Portanto, apesar da autuação e a própria GFIP apontarem um débito para a competência
agosto de 2004, no valor de R$ 4.615,50, não faz o menor sentido o contribuinte
recolher, agora, este valor, quando se verá que, em encontro de contas, possui créditos
altíssimos que deverão ser compensados tanto para a competência 08/2004, como para
as próximas.
Neste diapasão, em virtude da impossibilidade do recolhimento, neste momento, da
diferença pelo encontro de contas, todavia, pela retificação das GFIP em concordância
com a apuração do Sr. Fiscal, com as compensações possíveis, a multa constante do AI
37.186.022-9 (art. 284, do Regulamento da previdência Social), deverá ser relevada, na
forma do artigo 291, do mesmo diploma, eis que o contribuinte é primário, corrigiu a
falta e não concorreu em mais nenhum agravante.
Processo 10510.003875/2008-22 (AI 37.186.018-0) e Processo 10510.003876/2008-77
(AI 37.186.019-9):
Não se esperava alteração, mas sim a completa exclusão de toda e qualquer menção ao
termo "ajuda de custo a atletas" da presente autuação, uma vez que os documentos
acostados aos autos, bem como, e principalmente, a legislação federal vigente e
suscitada demonstra de forma inconteste que os incentivos materiais/patrocínio
destinados a atletas não profissionais não se configuram como remuneração, de
nenhuma forma, indenes de incidência de parcela previdenciária.
Importante rememorar que a autuação refere-se ao descumprimento, pela CBHb, dos
artigos 29 e §§, da Lei 9.615/1998, bem como do artigo 6°, inciso XXIV, e § 8°, da IN
MPS 03/2005, todos referentes a atletas não profissionais em formação (tipificação
promovida pelo Sr. Fiscal na autuação — art. 29, da Lei 9.615/1998, e art. 60, inciso
XXIV e § 8°, da IN MPS/SRP 03/2005.
Pelos seus próprios estatutos, pela legislação vigente e pela ordem desportiva nacional,
é impossível a CBHb contratar um atleta, profissional ou não, existindo, para tanto, a
hipótese da convocação para as chamadas "seleções".
Se o atleta é profissional, e tal status se verificará perante o clube a que pertence o
atleta, a entidade convocante, no caso a CBHb, deveria ressarcir ao clube, na forma do
previsto no art. 41, § 1° da Lei n° 9.615/1998. Ao atleta não profissional, de qualquer
idade, fica a possibilidade de recebimento de incentivos materiais e patrocínio.
Ou seja, sendo um clube, é possível que o valor despendido ao atleta seja considerado
salário/remuneração (se atleta profissional) ou bolsa-aprendizagem (atleta não
profissional em formação). Todavia, os valores dados por outras entidades, desportivas
ou não, desde que não sejam entidades de prática desportiva, descaracterizam
totalmente qualquer possibilidade de configuração de remuneração.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.581 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003879/2008-19

Da conclusão e pedidos:
Requer seja procedido o encontro de contas, para apuração do saldo devido e
compensação para os recolhimentos e diferenças previdenciárias, relativa ao exercício
fiscal de 2004.
Requer, ainda, que seja relevada, integralmente, a multa constante do AI 37.186.022-9,
em face do atendimento pelo contribuinte das exigências constantes do art. 656, incisos
I a III, da IN 03/2005.
É incorreta e ilegal a autuação dos valores pagos sobre a rubrica de "ajuda de custo a
atletas olímpicos", em face dos ditames legais e normas vigentes, tanto na esfera
previdenciária quanto na específica regulamentação desportiva (Lei n° 9.615/1998).
Solicita que seja cancelada toda e qualquer autuação a este título, cancelando-se os
Autos de Infração, as multas, acréscimos legais e demais autuações havidas
aguardando-se o arquivamento do feito.
Por fim requer a juntada das cópias da GFIP retificadoras do ano de 2004, inclusas no
AI n° 37.136.877-4.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
GFIP. DADOS NÃO CORRESPONDENTES A TODOS OS FATOS GERADORES.
Constitui infração prevista na Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32, inciso IV e
parágrafo 5o, acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10 de dezembro de 1997, a empresa
apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
MULTA.
O valor da multa aplicada está em consonância com o disposto na Lei n° 8.212, de
1991, art. 32, § 50, acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10 de dezembro de 1997,
combinado com o art. 284, inciso II (com a redação dada pelo Decreto n° 4.729 de 09
de junho de 2003) e art. 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999.
RELEVAÇÃO DA MULTA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
Não satisfeitos os requisitos do art. 291 do Decreto n° 3.048, de 1999, não caberá a
relevação da multa.
RETROATIVIDADE DA PENALIDADE MAIS BENÉFICA AO SUJEITO
PASSIVO Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a lei aplica-se a ato ou fato
pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática. (Alínea "c" do inciso II do art. 106 da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966, Código Tributário Nacional - CTN).
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBLIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
APRESENTAÇÃO DE GFIP NA FORMA ESTABELECIDA NO INCISO IV, DO
ART. 32, DA LEI N° 8.212, DE 1991. DIREITO À CERTIDÃO DE PROVA DE
REGULARIDADE FISCAL.
Tem direito à certidão de prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, o
sujeito passivo que houver manifestado irresignação, na forma do art. 151, III, do CTN,
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.581 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003879/2008-19

e que tiver apresentado GFIP na forma estabelecida no inciso IV, do art. 32, da Lei n°
8.212, de 1991.
Lançamento Procedente em Parte.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Isso posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto pela procedência
parcial do presente lançamento, referente ao período de 01/2004 a 12/2004,
remanescendo o valor de R$ 49.237,35 (quarenta e nove mil e duzentos e trinta e sete
reais e trinta e cinco centavos).”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 333/344
reiterando as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
A autuação foi lavrada em obediência ao dever funcional insculpido no parágrafo
único do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN), combinado com o art. 293 do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de
1999.
"Art.293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, será
lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes. (Redação dada pelo
Decreto n°6.103, de 2007)"
O objeto da autuação foi o descumprimento à obrigação acessória prevista na Lei
8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32, inciso IV e § 5o, acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10 de
dezembro de 1997, combinado com o art. 225, inciso IV e parágrafo 4o do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999, uma vez que
a empresa autuada apresentou Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, referentes ao período de 01/2004 a 12/2004,
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
(Código de Fundamentação Legal - CFL 68).
Com efeito, para o período de 01/2004 a 12/2004, pela infração cometida o
contribuinte estava ao tempo da autuação incurso na pena prevista no § 5o do art. 32 da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991, acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10 de dezembro de 1997:
§ 5° A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.581 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003879/2008-19

parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10.12.97). (Revogado
pela Medida Provisória n°449, de 2008)
Assim, a multa aplicada para as competências de 01/2004 a 12/2004 atendeu ao
disposto nos §§ 4° e 5o do art. 32 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, ou seja, aplicou-se
100% do valor da contribuição não declarada, com enquadramento da empresa na faixa de 16 a
50 segurados (limite da multa de 02 vezes o valor mínimo), para o período de 01/2004 a 03/2004
e de 10/2004 a 12/2004, e na faixa de 51 a 100 segurados (limite da multa de 05 vezes o valor
mínimo), para o período de 04/2004 a 09/2004. Estas foram as faixas definidoras do limite da
multa por ocorrência (competência) na forma explicitada na tabela de cálculo da multa (fl. 25).
O valor mínimo foi atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF n° 77, de 11
de março de 2008, na forma estabelecida pelo art. 373 do RPS, ipsis litteris:
"Art.373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos beneficios de prestação continuada da
previdência social."
O inciso V do art. 8° da Portaria Interministerial MPS/MF n° 77, de 11 de março
de 2008, reajustou o valor mínimo da multa para as infrações capituladas no caput do art. 283 do
RPS, referência para as infrações capituladas no inciso II do art. 284 do RPS, para R$ 1.254,89
(um mil duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).
Salienta-se que, conforme planilha II, citada no acórdão da DRJ de origem, de fls.
322, a multa aplicada foi reduzida para R$ 49.237,35, devido às retificações efetuadas no
lançamento de obrigação principal. Além disso, foi determinada a aplicação do instituto da
retroatividade benigna, face às alterações promovidas pela MP 449/08.
Quanto ao pedido de relevação ou a atenuação da penalidade, esta se aplica sobre
o valor da multa correspondente a cada ocorrência para a qual houve correção total da falta. As
condições para a relevação ou atenuação da multa aplicada estão previstas no artigo 291, § 1°,
alterado pelo Decreto n° 6.032, de 2007, cujo texto dispõe:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Alterado pelo Decreto
n°6.032 - de 1°/2/2007 - DOU DE 2/2/2007)
§1° A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante. (Alterado pelo Decreto
n° 6.032 - de 1°/2/2007 - DOU DE 2/2/2007).
Os requisitos arrolados no dispositivo legal supracitado são cumulativos e não
podem ser desprezados para o gozo do referido beneficio. Neste sentido, para que o sujeito
passivo obtenha a relevação da multa aplicada, além de ser primário e não ter incorrido em
circunstâncias agravantes, faz-se mister a formulação do pedido e a correção da falta dentro do
prazo de impugnação.
No caso em apreço, a contribuinte foi cientificada em 18/08/2008, data posterior a
publicação do Decreto n° 6.032, de 2007, e embora tenha formulado o pedido de relevação, seja
primária e não tenha incorrido em circunstâncias agravantes, conforme extrato do sistema
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.581 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003879/2008-19

informatizado (PLENUS/CCREDEXT, de fl. 305), verifica-se, contudo, que a contribuinte não
corrigiu a falta apontada no presente Auto de Infração, até o termo final do prazo para
impugnação, não cabendo, portanto a relevação da multa para as competências 01/2004 a
12/2004. Conforme já referido pela DRJ de origem, as novas GFIP apresentadas pelo
contribuinte não estão de acordo com a legislação previdenciária já que informam segurados
contribuintes individuais prestadores de serviços em competência diversa daquela exigida por
lei.
Ainda, tal qual realizado em impugnação, em sede de recurso voluntário o
contribuinte repisa alegações quanto ao mérito dos Autos de Infração - Obrigação Principal
(AIOP) n° 37.136.877-4, 37.186.018-0, 37.186.019-9, os quais já foram apreciadas por esta
Colenda Turma, sendo compreendido por negar provimento aos recursos voluntários nos
referidos processos, confirmando-se, assim, o cometimento da infração pela contribuinte de
descumprimento de obrigação acessória. Por tais razões, da mesma forma que realizado pela
DRJ de origem, deixa-se de adentrar no mérito de tais alegações neste voto.
Ocorre que, tendo esta Colenda Turma compreendido pela negativa de
provimento dos recursos voluntários interpostos nos processos que tratam dos Autos de Infração
- Obrigação Principal, julgados na mesma sessão de julgamento que o presente processo,
entende-se, por consequência, que resta configurado que a contribuinte, durante a ação fiscal,
apresentou Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (Código de Fundamentação Legal - CFL 68), referentes ao período
de 01/2004 a 12/2004.
Assim, sendo constatado o cometimento da infração pela contribuinte, cabível a
aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória.
Por fim, merece referir que os casos denominados de “paradigmas” pela
recorrente em nada alteram o entendimento que restou consignado neste voto. Entendo por
irrelevante, para o deslinde do feito, o fato de dois atletas terem passador a receber, no ano de
2005, bolsa-atleta do Ministério do Esporte, eis que o período objeto da presente lide são as
competências do ano de 2004. Portanto, sem razão a recorrente.
Por tais razões, constata-se que o lançamento em questão, com as devidas
retificações realizadas pela DRJ de origem, encontra-se em estrita consonância com a legislação
previdenciária e que foram observados os princípios norteadores do Processo Administrativo
Fiscal, devendo, por esses motivos, ser mantido o presente crédito constituído, não cabendo a sua
improcedência.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.581 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003879/2008-19

Fl. 388
DF CARF MF
Original